Tribunal: TJBA
Processo: 8007783-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007783-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIEL RODRIGUES ALVES SOARES

Advogado(s): TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Daniel Rodrigues Alves Soares contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 8007783-18.2025.8.05.0000. O embargante alega omissão do julgado quanto ao enfrentamento de precedentes dos Tribunais de Justiça de São Paulo, Minas Gerais e Bahia, que reconheceriam a ilicitude da negativa de cobertura médica com base em parecer de junta médica, em detrimento da indicação do médico assistente. Sustenta que a decisão não observou o art. 489, § 1º, VI, do CPC, por não realizar o devido distinguishing ou overruling dos precedentes invocados, requerendo, ao final, o saneamento da omissão e, caso acolhidos os aclaratórios, a atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão relevante no acórdão embargado, especialmente quanto à ausência de enfrentamento de precedentes indicados pela parte e à necessidade de distinção ou superação dos mesmos, nos termos do art. 489, § 1º, VI, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia adequadamente os elementos necessários à análise da tutela de urgência, esclarecendo que, para sua concessão, exige-se apenas a probabilidade do direito e o perigo de dano, não se confundindo com o juízo de certeza quanto ao mérito da controvérsia.

A negativa de cobertura médica pautada em parecer de junta médica, devidamente fundamentada e respaldada nas normas da ANS, foi considerada legítima no caso concreto, à vista da ausência de urgência comprovada no relatório médico apresentado.

A existência de precedentes citados pelo embargante não impõe ao julgador a obrigação de enfrentamento individualizado, tampouco sua vinculação, por se tratar de julgados com efeito persuasivo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

A decisão embargada apresenta fundamentação suficiente, inexistindo omissão relevante. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, desde que tenha identificado fundamentos hábeis para sustentar a conclusão do julgado.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida nem à finalidade meramente prequestionadora, conforme reiterado entendimento do STJ.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, para fins de prequestionamento, mesmo que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 800
7783-18
.202
5
.8.05.0
000
, em que figuram, como embargante,
DANIEL RODRIGUES ALVES SOARES
,
e, como embargado,
ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)